Tribunal: CARF
Processo: 11610.000455/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.000455/2010-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MERY TOZAKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente,
que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso
XIV do art. 6o da Lei 7713/88, sendo desnecessária comprovação da
contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou
a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627/STJ, Ato
Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000455/2010-43
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.097 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000455/2010-43

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 44/47), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl.
18, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, que lhe
exige crédito tributário no montante de R$ 20.830,82 correspondente a imposto
suplementar, multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes
irregularidades:
 dedução indevida de despesas médicas na quantia de R$
9.612,79;
 omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista na
quantia de R$ 29.142,37.
Em sua impugnação a contribuinte requer a retificação do
lançamento alegando, em síntese, que os rendimentos omitidos não são
decorrentes de ação trabalhista, mas de ação revisional de aposentadoria movida
contra o INSS, juntando cópia da sentença transitada em julgado. Afirma que é
portadora de neoplasia maligna desde 1995, conforme laudos/exames que anexa,
razão pela qual os citados rendimentos seriam isentos de tributação.
Da mesma forma, também seriam isentos os proventos de
aposentadoria na quantia de R$ 14.210,12 que declarou como tributáveis por
desconhecimento da legislação. Não se manifesta quanto à glosa de despesas
médicas.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada
incontroversa, consolidando-se administrativamente o crédito tributário
a ela correspondente.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da
moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

A 7a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.097 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000455/2010-43

De início, cabe salientar que a interessada não se manifesta
quanto à glosa de despesas médicas na quantia de R$ 9.612,79.
(...)
Como se observa, o Relatório Médico apenas descreve que a
interessada teve o diagnóstico de neoplasia maligna em 1995, tendo sofrido
procedimento cirúrgico no mesmo ano, mas não afirma taxativamente que a
contribuinte, no ano-calendário de 2005, ainda poderia ser considerada
portadora de neoplasia maligna.
(...)
Assim, tendo em vista que os exames laboratoriais anexados às fls.
15/18 são todos referentes ao ano-calendário de 1995 e à falta de outros
elementos de prova não há como considerar a contribuinte portadora de moléstia
grave no ano-calendário em exame.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo o que segue:
Á vista de todo exposto, demonstrada a improcedência da
exigência da notificação de lançamento, espera e requer a Requerente seja
acolhida o presente recurso para o fim ser decidido o seguinte:
1- Seja considerado improcedente o crédito fiscal exigido,
cancelando-o;
2- Seja considerada pela RFB a renda de aposentadoria no valor
de R$ 14.210,12, lançado inadvertidamente pela Requerente como tributável,
quando na verdade é renda Isenta, em razão da moléstia grave e continuação do
tratamento até os dias atuais;
3- Seja considerada pela RFB a renda referente da diferença de
aposentadoria, no valor líquido de R$ 29.142,37 como renda Isenta, em razão de
moléstia grave e continuação do tratamento até os dias atuais;
4- Seja restituído o Imposto de renda retido e pago indevidamente;
5- Sejam levados a efeitos todos os documentos já juntados
anteriormente na intimação e impugnação à RF, os seguintes comprovantes:
a- Comprovante de rendimento de ação revisional em face do INSS
– valor bruto R$ 35.111,04 (antes de dedução dos honorários de Advogado);
b- cópia andamento processual referente ação revisional de
benefícios em face do INSS e sentença transitada em julgado;
c- Comprovante de rendimento pago e de retenção de Imposto de
renda na Fonte – INSS ano base 2005 total rendimentos R$ 14.210,12
d- Laudo médico particular, assinado pelo Dr. João Batista Gomes
Bezerra – CREMESP 13.686 e CREMEB 18997/S
e- Relatório médico – emitido pela Prefeitura do Município de São
Paulo, assinado pelo Dr. Ricardo de Moraes Bastos – CRM 78.832 – UBS Jardim
Cidade Pirituba, atestando que a Requerente é portadora de moléstia grave,
desde 1995.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.097 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000455/2010-43

f- Cópias de resultados de exame Patológico, assinado pela Dra.
Filomena Marino Carvalho.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/06/2018 (e-fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 03/07/2018 (e-fl. 54), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 62).
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pois bem, ao analisar os documentos apresentados, entende este relator que a
recorrente preencheu os requisitos para concessão da isenção, tendo em vista que o documento
de e-fl. 14 aponta que o recorrente é portador de moléstia grave que está expressamente prevista
na legislação de regência e os proventos decorrem de aposentadoria, que são os únicos requisitos
aplicáveis a ela.
Cabe ressaltar que, por força do art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, conjugado com o Ato declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016, a isenção do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias
graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.097 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000455/2010-43

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital